Tribunal: CARF
Processo: 13502.900320/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900320/2014-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.459 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. CRÉDITO. INSUMOS. DESGASTE DIRETO POR CONTATO
FÍSICO. NECESSIDADE.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos produtos que não
integram o produto final pressupõe o consumo decorrente de ação direta
do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo (PN
CST no 65/1979).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo requerente ante Despacho
Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu parcialmente o
ressarcimento, no montante de R$ 382.368,13, homologou parcialmente as
compensações informadas na DCOMP 34453.82698.111013.1.3.01-3471 e indeferiu o
pedido ressarcimento apresentado no PER/DCOMP 33043.47044.270913.1.1.01-7056,
fato que constou da cobrança do valor de R$ 136.392,49 mais acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900320/2014-66
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao saldo credor
do IPI apurado no 3o trimestre de 2009.
O indeferimento parcial do crédito e a não-homologação das compensações se deram
em conseqüência de glosas de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
O fisco entendeu que os produtos para limpeza e manutenção de equipamentos e
produtos para tratamento de água não se enquadram no conceito de MP, ME ou PI
conforme art. 164, I do RIPI/2002 e art. 226, I do RIPI/2010.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
... é assegurado o crédito do imposto àqueles insumos consumidos em
decorrência do processo de industrialização e a única restrição imposta ao
exercício desse direito refere-se àqueles bens que integram o ativo permanente
da empresa. Desta forma, inexistindo qualquer outro limite legal ao gozo de tal
direito, resta claro que a Requerente estava juridicamente autorizada a creditar-
se em relação a todos os produtos modificados ou consumidos na
industrialização, sendo, portanto, totalmente lícita a inclusão dos créditos
relativos aos produtos glosados pela fiscalização no pleito de compensação.
Neste sentido, é forçoso concluir que o vergastado decisum vai de encontro às
prescrições contidas na legislação de regência da matéria, ao negar o direito ao
creditamento relativo a produtos que efetivamente foram consumidos no
respectivo processo industrial, conforme se depreende da análise do Laudo
Técnico elaborado pelos engenheiros de produção da Manifestante (doc. 03),
bem como do Parecer Técnico 20.465-301 (doc. 04) da lavra do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas - IPT, onde é descrito todo o processo produtivo da
UNIB-RS (vide páginas 64 a 164).
Relevante pontuar que o referido Parecer Técnico (doc. 04) foi elaborado por
técnicos e engenheiros integrantes do aludido Instituto, a partir de visitas à
Unidade fabril da Manifestante, nos meses de maio e junho de 2012, com a
verificação dos processos produtivos ali desenvolvidos e da aplicação dos bens
sobre estes.
Saliente-se, por oportuno, que o IPT é um instituto vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, e
conta com uma equipe de pesquisadores e técnicos altamente qualificados,
capazes de elucidar, com objetividade e rigor técnico, quais são as aplicações
dos mais variados bens nos processos produtivos desenvolvidos pela
Manifestante.
Por meio do referido parecer, robusto e absolutamente imparcial, o IPT analisou
os bens cujos créditos foram glosados, tendo atestado, de forma inequívoca, a
importância de tais produtos e o seu efetivo consumo no processo produtivo.
No caso em exame, não restam dúvidas de que os produtos cujo crédito foi reputado
como indevido atenderam aos requisitos previstos no RIPI/02 e RIPI/2010, já que se
constituem em elementos imprescindíveis ao processo produtivo da Requerente, além
de sofrerem alterações físicas e químicas decorrentes do processo ao qual são
submetidos, perdendo suas características essenciais ou até mesmo deixando de existir
depois de finalizado o processo produtivo, conforme atestam os Instrumentos Técnicos
ora juntados aos autos (docs. 03 e 04), em que são descritas, pormenorizadamente, as
funções exercidas por cada um dos produtos, no processo produtivo, e cujos créditos
foram glosados.
Destarte, estando evidente que os produtos glosados, por sua natureza, não constituem
bens do ativo permanente, cumpre à Requerente apenas comprovar que os mesmos
foram não apenas efetivamente consumidos no processo fabril, como são altamente
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

indispensáveis a este, para que se torne incontestável o cumprimento integral dos
requisitos efetivamente plasmados nas normas disciplinadoras do direito ao
creditamento em questão.
Antes de demonstrar, porém, a função desempenhada por cada produto (cujos créditos
foram glosados) na consecução do seu objeto social, cumpre a ora Manifestante
descrever, ainda que em linhas gerais, o seu processo produtivo, a fim de tornar mais
didática a exposição que doravante fará acerca de cada produto de forma
individualizada.
A planta produtiva da Manifestante é dividida em três áreas de produção, a saber:
• Unidade de Olefinas: responsável pelo recebimento e estocagem da nafta e
condensado, processamento e produção de eteno e propeno, além de gás combustível,
corte C4 e gasolina, as duas últimas servindo de carga para a Unidade de Aromáticos;
• Unidade de Aromáticos: recebe a gasolina e o corte C4 da Unidade de Olefinas e
produz benzeno, tolueno, xileno e butadieno, além de outros produtos.
• Unidade de Utilidades: Consome carvão e óleo para a geração de vapor (VB, VM,
VA, VS), energia elétrica, água (AG, AF, AD, AM, AR) e gás inerte (nitrogênio).
INSUMOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA A
Estação de Tratamento de Água capta água bruta do Rio Caí e é responsável pela
produção de água tratada, nas especificações adequadas para cada tipo de utilização,
visando atender as necessidades para a produção das Unidades de Olefinas e
Aromáticos, bem como das demais empresas do Pólo Petroquímico de Triunfo - RS.
O sistema está dividido basicamente em clarificação de água bruta, filtração de água
clarificada e desmineralização de água filtrada.
O processo de clarificação corresponde à redução da quantidade de matéria suspensa
presente na água bruta, principal responsável pela cor e turbidez, através das etapas de
coagulação, floculação e sedimentação, e é realizado em clarificadores com adição
controlada de produtos químicos.
Para o tratamento da água bruta, visando a obtenção de água clarificada e manutenção
de suas condições adequadas para o uso nas torres de resfriamento, sistemas de vapor,
colunas e torres de destilação, e sistemas de trocas térmicas, entre outros, é necessário o
uso de agentes de floculação, produtos sanitizantes e reguladores de pH, tais como o
Hipoclorito de Sódio, Hipoclorito de Cálcio, Polieletrólito Floerger EM 230, Tripol
9013 e Kurizet A-433.
O processo de desmineralização, por seu turno, corresponde à remoção de sais
dissolvidos na água, e é realizado processando a água filtrada por filtros pressurizados
de areia, vasos descloradores, Membranas de Osmose Reversa e vasos com Resinas de
Troca Iô
A osmose reserva consiste na remoção de sais a nível iônico substituindo as etapas de
decationização e deionização da desmineralização tradicional e baseia-se no princípio
da permeação molecular que faz com que a água passe sob pressão por uma membrana
molecular.
Tal processo, cuja força motriz é a pressão fornecida por bombas, consiste numa
permeação forçada de água através de uma membrana polimérica que é impermeável
aos sólidos dissolvidos contidos nesta.
Em tal processo, faz-se passar a água por leitos de resinas aniônicas, catiônicas e
permutadoras de íons (resinas de troca iônicas, tal como a "Amberlite IRA900 Cl"), que
retiram os sais minerais (cátions e ânions) presentes na água, liberando os íons H+ e
OH-, que se combinam transformando-se em água (H20), incorporando-se à água
desmineralizada.
Registre-se pela sua importância que, a água clarificada e água desmineralizada,
resultantes das etapas do processo produtivo sumariamente descritas acima, além de
serem utilizadas em outras etapas da produção, são também comercializadas pela
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

Manifestante para outras empresas do Pólo Petroquímico de Triunfo - RS, conforme se
infere das anexas cópias de notas fiscais de venda (doc 05), ora juntadas a título
meramente exemplificativo.
Observa-se, portanto, que todos os produtos acima indicados, cujo crédito fiscal de IP1
decorrente de suas aquisições foi glosado pela fiscalização, são insumos efetivamente
consumidos no curso de produção da Água Clarificada, Água Desmineralizada, ambas
produto final da Manifestante, com os quais mantêm íntimo contato.
PETROFLO 22Y4001 O Petroflo 22Y4001 é um agente quebrador de emulsão,
utilizado no Sistema A 11/111 da Área Quente da Unidade de Olefinas na etapa do
Craqueamento Térmico. Esta área tem a finalidade de produzir eteno e propeno, co-
produtos e derivados, através de craqueamento térmico de Nafta Bruta, como principal
matéria prima. O efluente dos fornos é resfriado para a separação do gás craqueado,
gasolina pesada, óleo combustível e água de processo, esta aproveitada na geração de
vapor de diluição que é adicionado à nafta para a reação. Neste processo, por meio de
troca térmica com água desmineralizada, é gerando vapor de alta pressão que é utilizado
para acionar turbinas.
A Unidade de Olefinas, onde ocorre a reação de pirólise da nafta e do condensado, é
dividida nas Áreas Quente, Morna e Fria. A Área Quente, por sua vez, subdivide-se nas
fases Pré-Fracionamento Condensado (A111) e no Sistema A11/111.
O Petroflo 22Y4001 é utilizado nas Torres de Água de Quench, na qual o gás
proveniente da Torre Fracionadora primária é resfriado pelo contato direto com a água.
Ocorre que a Torre de Água de Quench é um local altamente propenso à formação de
emulsão entre a água e os hidrocarbonetos, pelo que se faz imprescindível a injeção de
Petroflo 22Y4001 no aludido ambiente, com a finalidade de separar as fases da
emulsão, sob pena de comprometer todo o processo produtivo da Requerente.
Em outros termos, o referido produto reage alterando a tensão superficial do meio,
auxiliando na separação da gasolina e da água de processo; diante do que resta
evidenciada a sua essencialidade no processo produtivo, visto que, sem sua utilização,
água e gasolina não poderiam ser separadas, tornando imprestável o produto em
fabricação.
É notório, pois, como o uso do aludido produto se mostra imprescindível para se atingir
a produção dos produtos que a Requerente comercializa; de forma que é absolutamente
descabida a glosa dos créditos decorrentes da aquisição do Petroflo 22Y4001, já que tal
produto é totalmente consumido no processo fabril, mantende contato com as correntes
de produção.
Registre-se pela sua importância que, contrariando o seu próprio entendimento, a
fiscalização glosou os créditos de IPI decorrentes da aquisição do produto em análise,
porém não glosou outros produtos de função análoga ou identifica a aqui tratada. Isso
fica claro ao analisar o "Demonstrativo de Glosas" frente a planilha disponibilizada pela
Manifestante no curso da ação fiscal, donde se verifica que não foram glosados, por
exemplo, os créditos relativos ao produto DORF DA 2138B, o qual possui função
similar ao Petroflo 22Y4001 ora examinado.
Resta claro e evidente, portanto, que a fiscalização, para produtos com aplicações
similares no processo produtivo da Manifestante, utilizou "dois pesos e duas medidas",
o que revela a fragilidade das glosas perpetradas pela autoridade administrativa fiscal, a
despeito da seriedade com a qual foram conduzidos os respectivos trabalhos.
PETROFLO 21Y3509 O Petroflo 21Y3509 trata de um agente neutralizador, também
utilizado na etapa de Craqueamento Térmico e Resfriamento de Efluentes da Unidade
de Olefinas.
Como tal, o aludido produto age com a relevante finalidade de controlar o pH do vapor
a ser misturado com a nafta e/ou condensado. Portanto, o Petroflo reage com os demais
produtos utilizados como insumos do processo produtivo, posto que é utilizado no
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

tratamento do vapor que é adicionado à nafta ou ao condensado, que resultará no
produto final.
Nestes termos, o Petroflo garante a qualidade do produto em fabricação, não podendo
ser descartado no desempenho de seu processo fabril; pelo que é inegável a sua
qualidade de produto intermediário.
ÓLEO SILICONE O Óleo Silicone (5.000 ou 10.000 CTS) é um antiespumante
utilizado na Seção de Destilação Extrativa. O aludido produto é injetado continuamente
no solvente em circulação (DMF), constituindo-se em um líquido altamente viscoso, por
isso é diluído com tolueno ou dímero.
É utilizado no processo de extração do Butadieno, sendo sua utilização fundamental
junto à corrente de processo para que haja uma efetiva separação do 1,3 Butadieno
(CH2 = CH-CH = CH2) da corrente de C4s provinda da Unidade de Olefinas, evitando
perdas.
Dessa forma, o Óleo Silicone age diretamente sobre a corrente do processo, viabilizando
a separação do 1,3 Butadieno da corrente C4, permitindo assim a continuidade do
processo produtivo.
Nesse panorama, não há dúvidas acerca do efetivo consumo do referido produto nas
etapas de produção, atuando de forma significativa na separação do butadieno da
corrente de C4.
EC 3362 O EC 3362 é injetado na coluna de destilação extrativa do Butadieno, ocorrida
na Unidade de Aromáticos. Tal produto atua no controle da polimerização da corrente
de fundo da torre, que pode registrar elevados teores de C5, substância propensa a
polimerização quando sujeito a elevadas temperaturas, tal como na coluna de destilação.
Note-se que, a exemplo dos demais produtos acima indicados, o EC 3362 é usado
diretamente sobre as correntes do processo, a fim de evitar que ocorram reações
indesejadas de polimerização que as contaminaria, desqualificando o produto em
fabricação. Portanto, também em relação a este produto, é notória a sua significância e
seu efetivo consumo no processo produtivo, já que impede a formação de polímeros
danosos a fabricação do produto final, evidenciando-se de tal forma sua natureza de
produto intermediário.
DA 2326 O DA 2326 é um antipolimerizante composto por antioxidantes e inibidores
de radicais livres, utilizado na etapa de Craqueamento Térmico e Resfriamento de
Efluentes, a qual, conforme descrito alhures, possui a finalidade de produzir eteno e
propeno e co-produtos e derivados, através do craqueamento térmico da nafta.
O referido produto, é aplicado na Torre Fracionadora primária, cuja função é reagir com
o estireno, indeno e divinilbenzeno presentes nessa fase do processo. O objetivo
perseguido por meio de seu uso consiste na inibição da formação de polímeros,
garantindo assim a qualidade final do produto em fabricação.
Agindo de tal modo, o aludido produto é integralmente consumido, sendo
constantemente adicionado ao processo, a fim de evitar que ocorram reações químicas
indesejáveis, que resultariam na obtenção de produtos finais imprestáveis. Desse modo,
é inegável o direito ao creditamento no caso em apreço, eis que atendidas as condições
previstas no Decreto Regulamentar do IPI.
DA 2301 Durante o processo produtivo da Requerente ocorrem diversas reações
químicas, dentre as quais a depropanização, na qual é empregado o produto denominado
DA 2301.
Com efeito, o gás que vem da Área Morna deve ser resfriado para se liquefazer, e daí,
promover-se a separação dos componentes que se deseja. Na mistura líquida obtida a
partir do resfriamento contém metano, etano, eteno, propano, propeno, corte C4 e
gasolina leve, que segue para destilação para separação desses componentes, muitos
deles produtos finais da Recorrente.
Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

A demetanizadora separa o metano dos demais componentes, que seguem para a
demetanizadora, que separa o corte C2 (etano e eteno), e após, para a depropanizadora,
na qual é feita a remoção do propano (moléculas de C3) por destilação.
Para que a separação do propano por destilação possa ocorrer adequadamente, utilizam-
se máquinas depropanizadoras, nas quais são injetadas continuamente porções de DA
2301, cuja função é evitar a formação de polímeros.
Assim, o DA 2301 é um antipolimerizante de fundamental importância para o processo
produtivo da Requerente, entrando em contato direto com a corrente de processo para
controle da polimerização nas torres depropanizadoras.
Como, neste processo, o aludido produto é efetivamente consumido, sofrendo
verdadeiro desgaste por absorção no processo, não restam dúvidas quanto sua
autenticidade enquanto verdadeiro produto intermediário, essencial ao atingimento das
atividades fins da Requerente.
Além dos produtos acima indicados, cumpre ainda apontar utilização dos seguintes
produtos, conforme abaixo descrito:
PETROFLO 20Y3 - Trata-se de agente antioxidante que é utilizado com a finalidade de
evitar a formação de gomas e peróxidos, evitando a reação do oxigênio do ar.
PETROFLO 20Y3161 - É utilizado na área de compressão que tem por finalidade
elevar a pressão do gás de carga para a separação dos produtos e co-produtos na área de
fracionamento, remover H2S, C02 e água contidos no gás. Entre o 3o e 4o estágios, o
gás é lavado por soda cáustica para remover H2S e C02. A soda gasta é lavada por
gasolina para remover polímeros;
nesta coluna injeta-se o antipolimerizante Petroflo 20Y3161 DA 2328B - Agente
antipolimerizante injetado na torre fracionadora de óleo de quen
PETROFLO 21Y3605 - Trata-se de inibidor de corrosão utilizado no Craqueamento
Térmico e Resfriamento de Efluentes. Esta área tem a finalidade de produzir eteno e
propeno, co-produtos e derivados, através de craqueamento térmico de nafta, como
principal matéria prima. O condensado leve, separado pelo topo da 111l-T-01, é pré-
aquecido no trocador 111-P- 45 (condensado do topo da 11 l-T-01) antes de ir par o
coletor de distribuição dos fornos.
Visando controlar o processo corrosivo no topo da coluna é aplicado o inibidor Petroflo
21Y3605 PETROFLO 20Y3428 - Agente antipolimerizante e antioxidante adicionado
ao vaso desidratador de hidrocarboneto líquido .
PETROFLO 20Y3435L - Agente antipolimerizante adicionado na entrada dos
refervedores da torres depropanizadoras de alta e de baixa pressão de Olefinas.
NALCO EC3376A - Trata-se de insumo utilizado na Seção de Fracionamento. Embora
a maioria das impurezas tenham sido removidas na primeira e segunda seções de
destilação extrativa, algumas impurezas cujas volatilidades relativas a 1,3-butadieno são
próximas a l(um)
na presença do solvente ainda permanecem. Estas impurezas são removidas na Primeira
Fracionadora, 02T06, com 30 pratos e na Segunda Fracionadora, 02T07, com 85 pratos.
Nestas torres adicionam o antipolimerizante EC-3376.
DA 2348 - Antioxidante, utilizado para controlar polimerização em refervedores de
Olefinas (Desbutanizadora).
DA 2235B - Agente antipolimerizante e inibidor de corrosão adicionado ao refervedor
da torre e a torre geradora de vapor de diluição da planta 2 DA 2206B - Agente
neutralizante adicionado às torres da área de quench, água de processo e geradora de
vapor de diluição da planta 2.
PETROFLO 20Y3431 - Agente solubilizante injetado na torre de soda de Olefinas.
SPEC-AID 8Q5400 - Antioxidante aplicado na área de Hidrogenação de gasolina de
pirólise.
Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

PETROFLO 23Y4227 - Produto químico utilizado como antiespumante.
DA 2256D - Agente neutralizante injetado nas torres de água de processo e geradora de
vapor de diluição da planta 2.
EC3267A - Utilizado como antipolimerizante na Unidade de Butadieno.
DA2134B - Rompedor de emulsão utilizado nos sistemas de efluentes para separar água
de hidrocarboneto. A água vai para efluente orgânico e hidrocarbonetos retornam ao
processo produtivo.
... tendo sido feitos os devidos esclarecimentos acerca da função especificamente
desempenhada por cada uso destacados, lastreados no Laudo Técnico elaborado pelos
engenheiros de produção da Manifestante (doc. 03) e no Parecer Técnico 20.465-301
(doc. 04), de lavra do IPT, fica evidente que estes não apenas são consumidos
integralmente no processo produtivo da Requerente, como também exercem ação
fundamental sobre os produtos finais por ela fabricados e vendidos
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
A realização de diligência fiscal ganha relevância quando esta permite atestar as
informações contidas na prova documental carreada aos autos, conferindo-lhe ainda
mais certeza ou convicção quanto à verdade dos fatos deduzidos no bojo do contencioso
administrativo.
Dessa forma, é relevante, no caso em apreço, aferir a utilização do produto no processo
produtivo, verificando a essencialidade deste ao desenvolvimento regular da atividade
fabril onde é aplicado.
Foi justamente por esta razão que a Manifestante, visando municiar esses julgadores de
maiores elementos capazes de subsidiar o seu convencimento, trouxe aos autos os
anexos Instrumentos Técnicos (docs. 03 e 04), que já atestam a condição dos produtos
empregados no seu processo produtivo.
Muito embora tais provas sejas robustas e incontornáveis, entende a Manifestante que a
realização de diligência fiscal seria salutar no caso em apreço, posto que confirmará que
os produtos questionados pela fiscalização possuem inequívoca natureza de produtos
intermediários.
Mesmo porque, não se pode olvidar que o processo administrativo tributário é regido
pelo princípio da verdade material.
Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Requerente para que essa Egrégia
Turma reforme a decisão recorrida, para que sejam acolhidas as sólidas razões
expendidas na presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo-se, por
conseguinte, a integralidade do direito creditório pleiteado nesses autos, homologando,
como conseqüência, as compensações efetuadas até o limite do crédito de IPI a que faz
jus.
Se, na remota hipótese dessa Ilustre Turma não acatar os robustos argumentos supra
expendidos, entendendo, por outro lado, que as provas já carreadas aos autos, bem como
as ora anexadas, são insuficientes para demonstrar o direito creditório pleiteado; pugna
a Requerente que o processo seja baixado em diligência fiscal, para que o auditor fiscal
diligente possa, in loco, verificar a plausibilidade das razões defendidas na presente
Manifestação de Inconformidade.
QUESITOS 1 - Especificamente no processo produtivo da UNIB RS, qual é a função
desempenhada por cada um dos produtos acima indicados, cujos créditos foram
glosados?
2 - Em quais etapas do processo produtivo os referidos produtos são utilizados?
3 - E possível afirmar que tais produtos, nas fases do processo produtivo em que são
empregados, têm contato direto com o produto final? Como isto ocorre?
4 - Tais produtos exercem ação sobre o produto em fabricação? De que modo?
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

5 - A utilização dos referidos produtos é necessária para que o produto final não perca
suas características?
6 - Em função da ação exercida sobre o produto em fabricação, os produtos em questão
sofrem alterações em suas propriedades físicas ou químicas?
7 - Quais seriam estas alterações?
8 - Pode-se afirmar que os produtos em debate são consumidos no processo produtivo
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirao Preto, Acórdão
no14-78.771, de 20/03/2018, parcialmente procedente:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período
de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. CRÉDITO. INSUMOS. DESGASTE DIRETO POR CONTATO
FÍSICO. NECESSIDADE.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos produtos que não
integram o produto final pressupõe o consumo decorrente de ação direta
do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo (PN
CST no 65/1979).

Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega,
resumidamente:
- glosa indevida dos créditos decorrentes da aquisição de produtos utilizados nos
processos industriais;
- incorreta interpretação dada as normas de regência do IPI;
- consumo integral dos insumos glosados no processo produtivo;
- realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente insurge-se contra as glosas efetuadas pela fiscalização de produtos
que ela considera que estão vinculados e são consumidos em seu processo produtivo. Apresenta
Laudo Técnico com o objetivo de demonstrar a utilização dos insumos e produtos químicos,
descrevendo resumidamente como funciona a sua produção.
A respeito do pedido de diligência, deve-se ter presente o art. 18 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.( Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
Entendo por sua desnecessidade, já que existe farto material juntado aos autos,
inclusive com Laudo Técnico do IPT, que são suficientes para o esclarecimento da lide, que ser
restringir a analisar se os produtos são consumidos em ação direta ou indireta sobre o produto
industrializado.
Inicialmente é preciso enfatizar que o conceito de insumo para fins de
aproveitamento de crédito de IPI é o que esta disposto na legislação do imposto, não se
confundindo com o creditamento para fins das contribuições, PIS e Cofins.
A interpretação dada aos insumos para a legislação do IPI é extremamente
restritiva, pois considera-se, consoante o Regulamento do IPI - Decreto no 4.544/2002, vigente à
época, como insumos os materiais que estiverem em contato direto com o produto, sujeitos a
desgaste ou modificação, como matéria-prima, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
II - do imposto relativo a MP, PI e ME , quando remetidos a terceiros para
industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;
III - do imposto relativo a MP, PI e ME , recebidos de terceiros para industrialização de
produtos por encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal;
IV - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por
encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê
direito ao crédito;
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência
estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo
exclusivamente varejista, do próprio importador;
VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a
industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a
industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não
compreendidos nos incisos V a VII;
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão
quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito; e X - do
imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências simbólicas do
produto, permitidas neste Regulamento.
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito fechado, o
direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante.

Vide o Parecer Normativo CST No 65, de 06 de novembro de 1979, que desde sua
publicação delimita o conceito de insumo para fins de IPI:
A partir da vigência do RIPI/79, ex vi do inciso I de seu art. 66, geram direito ao
crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

e produtos intermediários stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer
outros bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu Ativo
Permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas.
...
- Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma 'matérias-
primas' e 'produtos intermediários' são empregados stricto sensu, a segunda usa
tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação, se consumam na operação de
industrialização.
4.2 - Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integram ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-
primas e produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens dos quais, através
de quaisquer operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tal como, exemplificativamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude de contato físico com o produto em fabricação, tais
como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o
direito se compreendidos no Ativo Permanente, exige-se uma série de
considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito a
crédito os produtos compreendidos entre os bens do Ativo Permanente), que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos
naquele grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como
critério distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
6.2 - Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra
improcedência do argumento, de vez que, consoante regra fundamental de
lógica formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados
permanentemente não gerarem o direito) somente conclui-se por uma negativa,
não podendo, portanto, em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão,
ou seja, no caso, a de que os bens não ativados permanentemente geram o
direito de crédito.
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

7 - Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que
para os produtos que não sejam matérias-primas nem produtos intermediários
stricto sensu, vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido
exclusivamente em função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia
considerando inócuas diversas palavras constantes do texto legal, de vez que
bastaria que o referido comando, em sua segunda parte, rezasse '... e os demais
produtos que forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do Ativo Permanente', para que se obtivesse o
mesmo resultado.
7.1 - Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito
consoante o qual 'a lei não deve conter palavras inúteis', o que só é lícito fazer
na hipótese de não se encontrar explicação para as expressões presumidas
inúteis.
8 - No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta
acepção, de vez que a expressão 'incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização' é justamente a
única que consta de todos os dispositivos anteriores (inciso I do art. 27 do
Decreto no 56.791/65, inciso I do art. 30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do
art. 32 do Decreto no 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em
função dela que se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas
nem produtos intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao crédito, isto
é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que, embora
não se integrando ao novo produto, fossem consumidos no processo de
industrialização.
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no
70.162/72), todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o
consumo do produto, para que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria ser
dar imediata e integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente (inciso I do art. 66 do RIPI/79), por sua vez, deixou
de registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final
referente à contabilização no Ativo Permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do
consumo do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos 'que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização', para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em 'incluindo-se entre as matérias-primas e os
produtos intermediários', é evidente que tais bens hão de guardar semelhança
com as matériasprimas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança
esta que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função
análoga à destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico,
ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão 'consumidos', sobretudo levando-se em conta que as
restrições
'imediata
e
integralmente',
constantes
dos
dispositivos
correspondentes do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida
em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de
ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão 'compreendidos no Ativo Permanente'
deve ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo
contribuinte, naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como
legítima, somente passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não,
do direito ao crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente
aceitos.
11 - Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no
Ativo Permanente.
11.1 - Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no Ativo Permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do art. 66 do RIPI/79.

Desta forma, geram direito ao crédito, além dos insumos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser
incluídos no Ativo Permanente.
A fiscalização relacionou os insumos glosados e o motivo da glosa na informação
fiscal, relacionando as notas fiscais glosadas no demonstrativo ao final. A relação foi efetuada a
partir da planilha apresentada pela empresa :
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

Esclareça-se que a recorrente tem por objeto social a fabricação, processamento,
comércio e exportação de derivados de petróleo. E os produtos fabricados são o Eteno, Propeno,
Resíduo Aromático, Óleo BTE (baixo teor de enxofre), Hidrogênio, corte C4 e Gasolina de
Pirólise (gasolina bruta) produzidos pela planta de Olifenas I e II.
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

Após a decisão da DRJ restou a matéria contenciosa em relação aos seguintes
itens, para os quais foi mantida a glosa:

A recorrente esclarece que o PETROFLO 21Y3509 é um agente neutralizador,
também utilizado na etapa de craqueamento térmico e resfriamento de efluentes da unidade de
Olefinas. E que o produto age como a finalidade de controlar o PH do vapor a ser misturado com
a nafta e/ou condensado, que reage com os demais produtos utilizados como insumos.
Conforme esclarecido pela recorrente o produto é usado no tratamento da água e
do vapor, que são utilizados na produção do nafta, ou seja, poderia ser um “insumo do insumo”,
permitido o creditamento para fins das contribuições Pis e Cofins, mas não possível de
creditamento para o IPI, já que o seu consumo não é direto no processo produtivo.
O produto KURIZETA-433 e o POLIELETROLITO FLOERGER, segundo
informa, são usados no tratamento da água bruta, visando a obtenção da água clarificada e
manutenção de suas condições adequadas para o uso nas torres de resfriamento, sistemas de
vapor, colunas e torres de destilação, e sistemas de trocas térmicas. Logo, os produtos não
tiveram contato direito com o produto em fabricação, nem se desgastaram ou perderam suas
propriedades neste contato.
Conforme se verifica no laudo técnico, alguns produtos são utilizados nas áreas
de produção, mas para limpeza, conservação e proteção dos equipamentos utilizados na
produção. Ou seja, apesar de fazerem parte do processo produtivo, não tiveram ação direta sobre
o produto fabricado, como por exemplo o DETERGENTE IND LIO SAFETYCLEAN.
O produto LAURIL SULFATO DE SÓDIO, é utilizado na área de
desmineralização da água para limpeza química da osmose. Utilizado na limpeza do
equipamento que desmineraliza a água bruta, equipamento chamado de osmose reversa. A
osmose reversa consiste na remoção de sais a nível iônico substituindo as etapas de
decationizaçao e deionização da desmineralização. O que fica claro que o produto não se
consome por contato direito com o produto em fabricação.
Nesse sentido são os julgados do CARF. Reproduzo como exemplo o Acórdão no
3401-006.882, do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, por unanimidade de votos:
RESSARCIMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO ENQUADRADOS
NOS CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E
MATERIAL DE EMBALAGEM. CRÉDITO INDEVIDO.
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

Somente gera direito ao crédito de IPI a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem empregados nos produtos industrializados
pelo estabelecimento. A finalidade da utilização dos produtos de limpeza que se
empregam nos equipamentos ou nos frascos e garrafas para acondicionamento dos
produtos fabricados é, especifica e indubitavelmente, a limpeza dos mesmos, e não de
fabricação do produto final. Idêntico raciocínio se aplica aos lubrificantes de
equipamentos e máquinas. Embora sejam utilizados no processo produtivo de forma
indireta, e por mais relevantes que sejam as razões para o seu emprego, eles não se
compreendem nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário da fabricação
do produto final, nos termos do Recurso Especial no 1075508/SC, julgado sob o rito dos
Recursos Repetitivos.
A respeito da alegação da recorrente que efetua a venda da água clarificada e por
isso poderia descontar os insumos utilizados na sua produção, o que sobressai dos autos é que na
produção das plantas Olifenas I e II, a água clarificada é utilizada em uma etapa anterior à
produção, não sendo passível de creditamento. Se a recorrente revende a água clarificada deveria
ter demonstrado nos autos o fato e não solicitar o crédito para um produto que não é produzido
nas plantas em questão.
Também é importante frisar o que foi diagnosticado pelo acórdão recorrido:
Aliás, destaca-se que todos os produtos consumidos no tratamento de água, tanto para a
produção da água Clarificada como para água Desmineralizada, como produto final, não
podem ter o IPI apropriado como crédito, já que o produto final é não tributado - NT, ou
seja, está fora do campo de incidência do imposto.
Deve-se observar que somente poderia haver o aproveitamento do crédito do IPI nas
entradas caso a saída fosse tributada. Como podemos notar das notas fiscais anexas aos
autos, não houve destaque de IPI na saída do produto (água clarificada), isso porque o
produto é NT. Somente há duas possibilidades de tributação para a o produto água na
TIPI, ou tributado a alíquota positiva (>0%) ou não-tributado, único motivo para que o
IPI destacado na nota fiscal possa ser 0 (zero), como abaixo
Para estas operações não há a industrialização, nos termos da legislação vigente, e o
crédito dos insumos deve ser estornado. O mesmo entendimento deve ser aplicado aos
insumos usados na geração de energia.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu no mesmo sentido, ao apreciar
Recurso Especial, conforme ementa do Acórdão CSRF 02-01.912 de 12/04/2005:
IPI – Crédito Presumido – Energia Elétrica, Combustíveis e Água Clarificada –
Para enquadramento no benefício, somente se caracterizam como matéria-
prima e produto intermediário os insumos que se integram ao produto final, ou
que, embora a ele não se integrando, sejam consumidos, em decorrência de
ação direta sobre este, no processo de fabricação. A energia elétrica usada
como força motriz ou fonte de calor ou de iluminação, os combustíveis e a água
clarificada por não atuarem diretamente sobre o produto em fabricação, não se
enquadra nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. (grifei)

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900320/2014-66

Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital